Tribunal: STJ
Processo: 0098945-98.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739812 - PR (2024/0337873-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MILTON FELBER
AGRAVANTE
: ROSANGELA MARIA ALVES MARTINS FELBER
ADVOGADOS
: VINÍCIUS CÉSAR BARALDI - PR060433
CAMILA FRANCIELI ANASTACIO YAMAKAWA - PR079765
JEFFERSON LUIZ CASTILHO POVH - PR111216
AGRAVADO
: ALICE BASSAN FELBER
AGRAVADO
: RAFAEL FELBER
ADVOGADO
: MARCOS ROGERIO OLIVETTI - PR075279
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART.
1021,§ 1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182
/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
12/08/2025
18/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA49676597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/08/2025 12:33:57
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: f09bc584-a9e5-497a-8e55-2bcf6d19b53f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739812 - PR (2024/0337873-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MILTON FELBER
AGRAVANTE
: ROSANGELA MARIA ALVES MARTINS FELBER
ADVOGADOS
: VINÍCIUS CÉSAR BARALDI - PR060433
CAMILA FRANCIELI ANASTACIO YAMAKAWA - PR079765
JEFFERSON LUIZ CASTILHO POVH - PR111216
AGRAVADO
: ALICE BASSAN FELBER
AGRAVADO
: RAFAEL FELBER
ADVOGADO
: MARCOS ROGERIO OLIVETTI - PR075279
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART.
1021,§ 1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182
/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno ajuizado em face da decisão de fls. 131-134. A
parte agravante sustenta que houve equívoco na interpretação do art. 357, § 1o, do
Código de Processo Civil.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
A leitura atenta das razões do agravo interno indicam que não houve
impugnação específica à aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
ao caso concreto, de modo que a questão atrai a incidência do verbete no 182 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Dessa forma, o inconformismo encontra obstáculo no art. 1021, § 1o, do
Código de Processo Civil/2015 e na Súmula 182/STJ. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015. SÚMULA 182/STJ.
Documento eletrônico VDA48597407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:24
Código de Controle do Documento: 691b87b0-025d-4ff8-985e-366b303c4f40

1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, "Na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl na Pet n. 17.134/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Corte
Especial, julgado em
, DJEN de
.)
29/4/2025
7/5/2025

Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48597407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:24
Código de Controle do Documento: 691b87b0-025d-4ff8-985e-366b303c4f40

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.739.812 / PR
Número Registro: 2024/0337873-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005856320228160130 00391988620248160000 00774636020248160000 00989459820238160000
391988620248160000
5856320228160130
585632022816013000774636020248160000
774636020248160000 989459820238160000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MILTON FELBER
AGRAVANTE : ROSANGELA MARIA ALVES MARTINS FELBER
ADVOGADOS : VINÍCIUS CÉSAR BARALDI - PR060433
CAMILA FRANCIELI ANASTACIO YAMAKAWA - PR079765
JEFFERSON LUIZ CASTILHO POVH - PR111216
AGRAVADO
: ALICE BASSAN FELBER
AGRAVADO
: RAFAEL FELBER
ADVOGADO
: MARCOS ROGERIO OLIVETTI - PR075279
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MILTON FELBER
AGRAVANTE : ROSANGELA MARIA ALVES MARTINS FELBER
Documento eletrônico VDA49659417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:49:20
Código de Controle do Documento: 0ba9d7ca-eaa6-44e8-8700-f752ab6726aa

ADVOGADOS : VINÍCIUS CÉSAR BARALDI - PR060433
CAMILA FRANCIELI ANASTACIO YAMAKAWA - PR079765
JEFFERSON LUIZ CASTILHO POVH - PR111216
AGRAVADO
: ALICE BASSAN FELBER
AGRAVADO
: RAFAEL FELBER
ADVOGADO
: MARCOS ROGERIO OLIVETTI - PR075279
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:49:20
Código de Controle do Documento: 0ba9d7ca-eaa6-44e8-8700-f752ab6726aa